Tribunal: TJBA
Processo: 0001414-86.2012.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001414-86.2012.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: ADRIANO APARECIDO ALMEIDA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIANE PEDREIRA ANDRADE, CAROLINE MARTINS MATOS

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A MENOR PORTADORA DE APLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA 793 DO STF. LEI Nº 8.080/1990. DIRETRIZES DO SUS. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

1. A omissão alegada revela-se presente quando o julgado, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos, não enfrenta, de modo claro e específico, a possibilidade de direcionamento da obrigação de fazer, conforme previsto na segunda parte da tese firmada no
Tema 793
da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal
, que estabelece a prerrogativa do magistrado de determinar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

2. O fornecimento de suplemento alimentar de alto custo, como o
Pregomin Pepti
, insere-se no
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)
, cuja gestão e financiamento são, prioritariamente, de responsabilidade do Estado, conforme dispõem os arts.
17, incisos III e IV, e 18
da
Lei nº 8.080/1990
.

3. Ainda que a responsabilidade solidária permaneça entre os entes, impõe-se, à luz da racionalidade administrativa e dos
Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
, o redirecionamento da obrigação primária ao ente federativo competente, notadamente ao Estado da Bahia, por força da repartição de encargos estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde.

4. Embargos acolhidos parcialmente, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao direcionamento da obrigação de fornecimento do suplemento alimentar ao Estado da Bahia, preservando-se, contudo, a solidariedade entre os entes federativos, nos moldes da jurisprudência consolidada do STF.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

0001414-86.2012.805.0199
, em que é embargante MUNICÍPIO DE POÇÕES

e embargado
ADRIANO APARECIDO ALMEIDA PEREIRA E OUTROS.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
Município de Poções
, para o fim de sanar a omissão existente no acórdão de ID 84627519, reconhecendo-se que o cumprimento primário da obrigação de fornecimento do suplemento alimentar
Pregomin Pepti
à menor
Ana Liss Almeida Santos
, deverá recair sobre o
Estado da Bahia
, nos termos da repartição de competências prevista na
Lei nº 8.080/1990
, preservada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º. GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR